Tribunal: TJPA
Processo: 0017985-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017985-92.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALEX RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal proposta pelo Município de Belém para cobrança de crédito referente ao ISS dos exercícios de 2012 a 2014. Título executivo fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 005.288/2017. Apresentadas duas Exceções de Pré-Executividade, sendo a primeira acolhida parcialmente para redução da multa e a segunda acolhida para extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, ante a nulidade da CDA por vício na fundamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação equivocada do fundamento legal na CDA – art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77 (referente à Taxa de Licença e Localização), ao invés de norma própria do ISS – constitui erro sanável que autorize sua substituição ou se compromete a validade do título executivo a ponto de ensejar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da CDA é permitida pela Súmula 392 do STJ apenas nos casos de erro material ou formal que não alterem a substância do título.

4. A indicação equivocada da base legal do tributo lançado constitui vício essencial que compromete a higidez da inscrição, vedando sua substituição por implicar reconstituição do próprio lançamento tributário.

5. A falha afronta os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal rechaça a possibilidade de substituição do título em hipóteses de vício substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A indicação incorreta do fundamento legal na Certidão de Dívida Ativa constitui vício essencial e insanável, que compromete a validade do título executivo, impedindo sua substituição nos termos da Súmula 392 do STJ.

2. A modificação da fundamentação jurídica da exação tributária equivale à alteração do próprio lançamento, o que não é admitido na execução fiscal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; LEF, art. 2º, §5º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0051972-03.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
ALEX RODRIGUES
.

Em síntese na exordial, o Fisco Municipal alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de nº 005.288/2017, em decorrência da inadimplência de Imposto Sobre Serviços (ISS), relativo aos exercícios de 2012 a 2014, o que totalizou o débito no valor de R$ 1.171,78 (mil cento e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Após citado, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) para alegar a ilegalidade da cobrança de multa no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do tributo, por caracterizar efeito confiscatório. Assim, requereu a substituição da CDA com a retirada da cobrança.

Em apreciação da insurgência, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito, somente para minorar a multa para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo, sem que fosse substituída a referida CDA e condenou o Município em sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Posteriormente, o executado apresentou nova EPE para alegar nulidade no título executivo, em razão do fundamento da cobrança está no art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77 que dispõe sobre a Taxa de Licença e Localização, bem como alegou a ocorrência da prescrição originária do exercício de 2012, ante o ajuizamento da ação somente em 2017.

Em sentença, o Juízo acolheu a tese da fundamentação equivocada na CDA e extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, visto que tal elemento não constituiria mero erro formal, por sua vez, impossibilitando sua substituição. Outrossim, condenou a Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs o presente recurso, sustentando o equívoco na sentença, por se tratar de “mero erro” na indicação do fundamento legal, o que não configura nulidade em todo o procedimento administrativo anterior que originou o lançamento tributário.

Aduz que a pretensão do recurso não é a alteração do lançamento, mas apenas a indicação da falha na emissão do título executivo, por sua vez, revisitando a possibilidade de substituição, por se tratar de erro material.

Diante disso, requereu a reforma do Julgado para continuar a cobrança do débito.

Após intimado, o Executado apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela inexigibilidade do título e a manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não apresentou parecer, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no caso de erro na fundamentação da dívida constituída em definitivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já afirmou através da súmula 392 as hipóteses de substituição do referido título extrajudicial, senão vejamos:

Súmula 392/STJ/:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Conforme a jurisprudência consolidada, a substituição da CDA é admitida para sanar erros materiais, caracterizados por equívocos evidentes que não alteram a essência do título (como erros de digitação, cálculos imprecisos ou descrições inexatas do débito), ou erros formais, que consistem em vícios sanáveis na forma da CDA que não comprometem a compreensão da obrigação tributária (a exemplo da ausência de uma formalidade legal suprível).

Entretanto, o presente caso configura hipótese de

distinção
em relação ao alcance da Súmula 392. Diferentemente de meros erros materiais ou formais, a falha apontada nos autos reside na fundamentação legal da dívida ativa, inscrita de maneira definitiva. Tal vício compromete a validade do próprio título executivo, afastando a prerrogativa da Fazenda Pública de promover a substituição da CDA.

A validade da Execução Fiscal pressupõe um título executivo que observe os requisitos estabelecidos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A análise do título executivo revela uma grave irregularidade: embora a descrição do débito mencione o Imposto Sobre Serviços (ISS), a fundamentação legal apresentada remete ao art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77, dispositivo que disciplina a Taxa de Licença e Localização.

Essa incongruência flagrante viola frontalmente o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), que exige, de forma imperativa, a indicação específica da disposição legal em que se funda a obrigação tributária:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticada pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III- a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV- a data em que foi inscrita;

V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

A consequência para a inobservância desse requisito essencial é expressamente prevista no art. 203 do mesmo diploma legal:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

Assim, a Fazenda Pública, ao exercer sua prerrogativa de cobrar o crédito tributário, tem o dever de apresentar uma CDA que cumpra rigorosamente os requisitos legais, permitindo ao contribuinte conhecer com precisão a natureza e o fundamento da exação que lhe é imposta. No presente caso, a indicação de uma base legal referente a um tributo diverso daquele que se busca cobrar configura um vício insanável que macula a validade da CDA e, por conseguinte, da execução fiscal.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL,
NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS DO FUNDAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8 E §8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 224.132/2009 em decorrência de inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Apinages, nº 2084, bairro Condor, Belém/PA, CEP 66045-010, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, o que totaliza o valor de 1.286,27 (mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

2. Em sentença, o Juízo apreciou a Exceção De Pré-Executividade (EPE) utilizada para alegar nulidade no título executivo e determinou a improcedência do feito, visto que ao analisar os autos constatou a impossibilidade de substituição da CDA em detrimento da legalidade do título executivo, bem como determinou a ilegalidade das taxas cobradas e determinou a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento do art. 85, §3 do Código de Processo Civil (CPC).

3. In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores.

4. A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implica em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de dívida ativa.

6. Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido.

7. Em relação aos honorários sucumbencis, estes não precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da demanda, o critério da equidade foi devido quando aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8 e §8-A do CPC.

8. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051972-03.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 ) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - FUNDAMENTO LEGAL - INDICAÇÃO ERRÔNEA - NULIDADE. 1. A fundamentação legal incorreta acerca do critério de correção incidente sobre o tributo inscrito na CDA retira do título a liquidez e a certeza, impondo-se a extinção da execução fiscal. 2 . Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 51904520620198130024, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DIVERSA DO TRIBUTO EM COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. É nula a CDA que não preenche os requisitos do art . 202 do CTN, deixando de discriminar corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. Hipótese dos autos em que a CDA contém fundamento legal diverso do tributo efetivamente cobrado. Substituição que não se faz possível, porquanto não se trata de correção de mero erro material ou formal, situação não amparada pelo disposto no art. 2, § 8º, da LEF . Jurisprudência deste Colegiado e do e. STJ. Sentença mantida nesta instância.RECURSO DESPROVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5001337-84.2019.8 .21.0139 TRIUNFO, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 25/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2023)

Portanto, resta evidente que a sentença atacada observou a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados arbitrada para 12% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025